Tribunal: TJDFT
Processo: 0726846-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726846-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTINA SEVERINO BOTELHO, SERGIO SEVERINO DE PAIVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO ABRANTES DAMASCENO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Sérgio Severino de Paiva e Justina Severino Botelho contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de reivindicatória, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0712872-56.2022.8.07.0004, ID no 145318123). 2. Homologo a desistência de ID no 49120333 e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). Certifique-se o trânsito em julgado imediatamente. 3. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos (REsp n. 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 4. Comunique-se à origem. 5. As partes ficam intimadas a realizar, também imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO